Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709701-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. EMBARGADO: MILENE CRISTINA DA SILVA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 49367269) que julgou prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão de ter sido sentenciada a ação na origem. Em suas razões, sustenta a parte embargante que o pronunciamento judicial supratranscrito é omisso, ao passo que, em que pese o feito tenha sido extinto na origem, não houve perda do objeto, pois a multa por litigância de má-fé não faz parte do objeto da sentença e poderia ser executada mesmo após o trânsito em julgado. Com razão a Embargante/Agravante. Vejamos: Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). Em análise, forçoso reconhecer que, conforme sustenta a parte embargante, não deve ser considerado prejudicado o presente Agravo de Instrumento, haja vista que a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sequer transitou em julgado, aguardando-se o julgamento do recurso de apelação que visa sua anulação, além do fato de que a multa ora em discussão não é tratada na sentença e poderá ser cobrada da parte autora/agravante, ora embargante, mesmo após a extinção do feito. Dessa forma, merece acolhimento o presente recurso integrativo oposto, porquanto a decisão recorrida se mostra omissa acerca da questão processual supracitada. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração e, a eles, DOU PROVIMENTO para suprir a omissão indicada e retificar o teor da decisão recorrida, reconhecendo a manutenção do objeto recursal do Agravo de Instrumento. Com efeito, reestabeleço os efeitos da decisão que deferiu o pedido de Tutela Recursal (ID 44928658). Tendo em vista o teor da decisão em ID 47256929, assim que preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. BRASÍLIA, DF, 29 de fevereiro de 2024 15:19:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora